Tribunal: TJSP
Processo: 2134161-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – LICENÇA PARA O TRATAMENTO DA SAÚDE – INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE. 1.

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – LICENÇA PARA O TRATAMENTO DA SAÚDE – INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, anote-se a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, em favor da parte agravante, apenas e tão somente, para o processamento do presente recurso, cuja matéria deverá ser reapreciada, oportunamente, na origem. 2. No mérito recursal, requisitos, previstos no artigo 300 do CPC/15, não preenchidos. 3. Probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não caracterizados. 4. Inaptidão temporária para o trabalho, não demonstrada, de plano. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 6. A controvérsia jurídica deverá ser analisada nos autos principais, após a instauração do contraditório e a eventual dilação probatória, sendo inviável a alteração do quanto decidido em sede de cognição sumária. 7. Tutela provisória de urgência, indeferida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Decisão, recorrida, ratificada. 9. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, desprovido.